Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de assistência judiciária gratuita, formulado por STERNA LINHAS AÉREAS LTDA., em sede de apelação (ID 38667677). A fim de comprovar a impossibilidade de custear as despesas do processo, juntou aos autos extratos bancários, balanço patrimonial, certidão trabalhista, penhoras judiciais e suas declarações de renda. Acrescentou que os únicos ativos da empresa (Aeronave Salvada) A-300B4-203, Número de série nr. 23 e veículo Kombi, encontram-se penhorados pela Justiça para satisfação de débitos. Decido. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da fragilidade financeira. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a recorrente juntou aos autos cópia de balanço patrimonial de dezembro de 2021, no qual é possível verificar que os ativos da empresa, bens e direitos, são menores que suas obrigações (ID 38667678). Contudo, considerando o capital social da recorrente, no valor de R$ 8.046.000,00 (oito milhões e quarenta e seis mil reais), não se pode crer que o pagamento das custas processuais poderá prejudicar as atividades da empresa. Este Tribunal de Justiça possui entendimento de que a comprovação tão somente de resultados negativos não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 98, §5°, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2. Nos termos do enunciado n. 481 da Súmula do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. O fato de uma sociedade empresária encontrar-se em processo falimentar ou recuperacional não lhe enseja o direito à justiça gratuita por si só, mesmo que de forma diferida, nos termos do Art. 98, §5° do CPC, por configurar concessão parcial do benefício. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1345720, 07053583520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça orienta, por meio da Súmula 481, que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. No caso, a empresa apelante alega estar desprovida de recursos para pagar as custas processuais, no entanto, a presença de resultados negativos no Balanço Patrimonial não implica conclusão inequívoca da indisponibilidade de recursos para custear as despesas do processo. 3. No caso, embora a empresa autora tenha apresentado um prejuízo na conta Patrimônio Líquido, na rubrica Lucros ou Prejuízos Acumulados, relativo ao exercício de 2019, seu patrimônio líquido apresenta, na mesma conta, saldo positivo. 4. Comprovada a capacidade financeira da empresa autora, não só para arcar com o pagamento das despesas processuais, como também para suportar eventuais ônus de sucumbência compatíveis com a demanda judicial proposta, o não recolhimento das custas iniciais, constitui óbice para o regular prosseguimento do feito. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1318233, 07102990820198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. Ademais, o recolhimento das custas processuais quando do ajuizamento da ação, em março de 2021, no valor de R$ 611,17 (seiscentos e onze reais e dezessete centavos), bem como o pagamento das custas referentes à expedição de carta precatória, no valor total de R$ 388,67 (trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), em setembro de 2021, permitem presumir a plena capacidade econômica da recorrente de suportar as despesas do processo. Qualquer conclusão em sentido diverso precisaria ser respaldada em elementos de convencimento suficiente, cujo ônus era do recorrente. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça à apelante e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204